Tribunal: TJES
Processo: 5003142-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL
.
PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.
RECURSO PROVIDO.

I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

III - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.

IV - No caso dos autos,
o
agravante demonstrou
que aufere
rendimentos
inferiores ao adotado como baliza pela jurisprudência pátria, assim como, que não possui bens de expressivo valor.

V - Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003142-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLINTON AMBROZIO BARBOZA
AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003142-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELLINTON AMBROZIO BARBOZA

AGRAVADO:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINTON AMBROZIO BARBOZA em face da decisão que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta o agravante que é gerente administrativo de um restaurante simples, auferindo cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Aduz que, no último ano, foi afastado do trabalho em virtude de doença na coluna, sendo este, inclusive, o objeto da ação de origem; decerto que sua condição financeira mudou por completo. Sustenta que deve ser respeitada a presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência da pessoa física. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada.

Decisão de ID 2563687 que recebeu o recurso no efeito suspensivo.

Contrarrazões de ID 2863363, onde a agravada refuta as alegações do agravante.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003142-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELLINTON AMBROZIO BARBOZA

AGRAVADO:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELLINTON AMBROZIO BARBOZA em face da decisão que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta o agravante que é gerente administrativo de um restaurante simples, auferindo cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Aduz que, no último ano, foi afastado do trabalho em virtude de doença na coluna, sendo este, inclusive, o objeto da ação de origem; decerto que sua condição financeira mudou por completo. Sustenta que deve ser respeitada a presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência da pessoa física. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada.

Analisando com cautela a documentação apresentada tenho que merece acolhimento o pleito da agravante. Explico.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Sobre o tema, o CPC preleciona que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Feitas tais considerações, se torna imperioso o
d
eferimento do pleito da agravante. E assim o digo, porque os documentos coligidos pela referida parte
revelam
a hipossuficiência alegada,
notadamente a CTPS Digital de ID 2435209 e as Declarações de Imposto de Renda de ID's 2435214.

É dizer, o recorrente demonstrou que aufere renda mensal inferior às balizas adotadas pela jurisprudência. Corroborando com a escassez de recursos, tem-se as declarações de imposto de renda, que não evidenciam a propriedade de nenhum bem de expressivo valor.

Lado outro, o agravado
não apresentou nenhuma
prova, sequer indício, de que o agravante não possua a hipossuficiência alegada.

Não bastasse isso, não se pode olvidar da presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, §3º do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada a fim de conceder ao ora agravante a benesse da justiça gratuita.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL
.
PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.
RECURSO PROVIDO.

I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

III - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.

IV - No caso dos autos,
o
agravante demonstrou
que aufere
rendimentos
inferiores ao adotado como baliza pela jurisprudência pátria, assim como, que não possui bens de expressivo valor.

V - Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.